Tribunal: TJDFT
Processo: 0711639-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Jhessica Moreira pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 20a Vara Cível de Brasília, que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar requerida objetivando compelir a parte agravada a efetivar a inscrição da recorrente nos concursos da “EMBRAPA (Inscrição no 10454035), do ICMB (Inscrição no 10068199) e do IBAMA (Inscrição no 10055933), independentemente do pagamento das taxas de inscrição”, por considerar que a condição de cadastrada como doadora de medula óssea não preenche o requisito previsto na Lei no 13.656/18, nem ao menos o requisito imposto nos editais dos certames para inscrição gratuita do candidato. Em suas razões, a agravante afirma ostentar a condição de doadora de medula óssea e que não se faz necessária a efetiva doação para que se viabilize a inscrição gratuita em concursos públicos. Sustenta que as regras editalícias violam o art. 1o, inciso II, da Lei no 13.656/18, porque, segundo afirma, “exigir a efetiva doação como requisito de isenção restringe de maneira ilegal e irrazoável o alcance do benefício concedido pela Lei 13.656/18”. Requer a concessão de tutela de urgência para compelir o agravado a promover suas inscrições nos certames acima mencionados. Pugna, em pedido sucessivo, que, ao menos, se confira autorização para que a recorrente realize a inscrição nos certames, mediante efetivo pagamento, ou sua participação nas provas objetivas e discursivas designadas para os dias 30/3/25 e 6/4/25, sub judice, até o julgamento final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se demonstrado, pois, sem a inscrição nos certames, a recorrente não poderá realizar as provas designadas para datas próximas e concorrer para uma das vagas de ambos os concursos. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia à recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso, nem sequer quanto ao pedido sucessivo. Com efeito, em princípio, a exigência editalícia de prova de efetiva doação de medula óssea parece encontrar amparo na norma que prevê o direito de inscrição gratuita em concursos públicos. Ressalte-se que esta egrégia Corte tem precedentes no mesmo sentido da decisão agravada, como, por exemplo, o acórdão no 1673752, do egrégio Conselho Especial, em que se decidiu que “a isenção do pagamento da taxa de concurso público é benefício do candidato que tenha efetivamente doado medula óssea”. Há outro julgamento no mesmo sentido, expressado no acórdão no 1433947, da egrégia 7a Turma Cível. Por sua vez, não se revelando, em tese, ilegal a exigência editalícia, uma vez indeferida a inscrição gratuita, oportunidade em que se consigna prazo ao candidato para recolhimento da correspondente taxa, a abstenção da prática do referido ato constitui óbice a inscrição no certame e, em consequência, a perda da oportunidade de participação no concurso público. Ainda em princípio, não tendo a recorrente recolhido a taxa no prazo consignado após o indeferimento da benesse requerida, seria obstado deferir-lhe nova oportunidade para fazê-lo, porque tal provimento, nesse caso, violaria, tanto o edital do certame, como também o princípio da isonomia. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator